Tribunal: STF
Processo: ARE 1527210
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Execução fiscal. Multa pela construção de estação de rádio-base sem obtenção prévia de alvará. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade fundada na inconstitucionalidade da cobrança. Insurgência do Município. Pretensão à reforma. Acolhimento. Existência de coisa julgada material sobre a matéria. Constitucionalidade das normas que fundamentaram a imposição da multa que já havia sido questionada e apreciada quando do julgamento dos Embargos à Execução, já transitados em julgado. Incidência da preclusão e coisa julgada material que impedem a rediscussão de questões de mérito já decididas e contra as quais não cabe mais recurso. Inteligência dos artigos 505, 507 e 508 do CPC. Posterior reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.662/06 e julgamento do Tema 919 pelo C. STF que não autorizam a relativização da coisa julgada no caso concreto. Aplicação da inteligência das Teses fixadas pelo Pretório Excelso quando do julgamento dos Temas 881 e 885. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    Argumenta que “aos Municípios é vedado invadir o âmbito da competência legislativa e administrativa privativa da União Federal, como pretende o Município de São José do Rio Preto, no caso dos autos, impondo, por conseguinte, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para restabelecer a sentença que determinou a extinção da execução fiscal em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.662/06, não existindo mais fundamento de validade da CDA [Certidão de Dívida Ativa] que embasa a execução” (fl. 27, e-doc. 31).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “ para que seja acolhida a exceção de pré-executividade da recorrente, julgando extinta a execução fiscal, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.662/06” e, “eventualmente, caso não seja provido o recurso de plano para reconhecer a inexistência de coisa julgada material, confia a recorrente que este e. Supremo Tribunal Federal reconhecerá a insubsistência das multas impostas frente a flagrante usurpação de competência da União Federal e da manifesta inconstitucionalidade da legislação municipal que lastreou a cobrança aqui perpetrada” (fl. 28, e-doc. 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pelo descabimento do recurso pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que não se trata, in casu, de revisão a interpretação dada a norma infraconstitucional pelo v. acórdão recorrido, haja vista que restou demonstrada que a decisão do Tribunal a quo encontra-se em confronto com os dispositivos da Constituição Federal e também com a jurisprudência desta e. Suprema Corte sobre a matéria, uma vez que manteve exação insubsistente e já declarada inconstitucional” (fl. 8, e-doc. 40). 



    Salienta que “não pretende o ‘exame de matéria infraconstitucional ‘, haja vista que ocorreu clara usurpação de poder privativo da União Federal. Afinal, o art. 22, IV, da Constituição Federal dispõe que ‘compete privativamente à União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão'. E, nesse contexto, a despeito, no entanto, da norma cogente do dispositivo constitucional, foi editada a Lei Municipal nº 9.662/2006 – repita-se, já declarada inconstitucional pelo Tribunal Local –, que disciplina matéria pertinente ao serviço de telefonia móvel, qual seja: a estrutura técnica atinente à instalação de estações rádio base, necessárias ao perfeito funcionamento do serviço prestado pela agravante” (fls. 8-9, e-doc. 40).



    Assinala que “este e. Supremo Tribunal Federal tem adotado a linha interpretativa inequívoca no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações alcança inclusive normas para instalação da infraestrutura correspondente, estreitando o âmbito de atuação legiferante de Estados e Municípios” (fl. 10, e-doc. 40).



    Ressalta que a “incidência da Súmula 636/STF in casu não merece prosperar, na medida em que o Recurso Extraordinário manejado tratou de jurisprudência consolidada deste Col. STF, no sentido que não pode o ente municipal ou estadual imiscuir-se em matéria de competência exclusiva da União Federal” (fl. 10, e-doc. 40).



    Assevera que “a matéria debatida nestes autos não envolve qualquer necessidade de reanálise de fatos e provas. A questão é eminentemente jurídica, afinal, o que se pretende é a valoração do direito aplicado à hipótese, para que esta e. Corte Superior, dentro de suas atribuições, levando em consideração as circunstâncias fáticas já delineadas pelo acórdão, defina se, à luz dos dispositivos constitucionais apontados pela Oi, poderia o v. acórdão recorrido concluir pela existência de coisa julgada material quando a matéria sequer fora analisada anteriormente” (fl. 11, e-doc. 40).



    Realça que “as leis locais (Leis Municipais nºs 9.662/06 e nº 10.238/08), que constituem a causa de pedir da demanda, já foram expelidas do ordenamento Jurídico por decisões transitadas em julgado. O Órgão Especial do TJSP, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0103198-05.2013.8.26.0000 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0220955-59.2009.8.26.0000, já declarou a inconstitucionalidade das referidas Leis Municipais nºs 9.662/06 e 10.238/08” (fls. 11-12, e-doc. 40).



    Insiste “que a r. decisão agravada não deve prosperar, uma vez que é inaplicável, no caso, o enunciado nº 279 de súmula dessa e. Corte Superior. Trata-se, eminentemente, aqui, de questões de direito – e apenas de direito –, sobre as quais não é necessário qualquer revolvimento fático-probatório dos autos, já que o que se pretende com o presente recurso, é o pronunciamento da e. Corte sobre a quaestio juris acima exposta, não sendo necessário o revolvimento de matéria fática” (fl. 13, e-doc. 40).



    Enfatiza haver jurisprudência no sentido de que “aos Municípios é vedado invadir o âmbito da competência legislativa e administrativa privativa da União Federal, como pretende o Município de São José do Rio Preto, no caso dos autos, impondo, por conseguinte, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para restabelecer a sentença que determinou a extinção da execução fiscal em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 9.662/06, não existindo mais fundamento de validade da CDA que embasa a execução” (fl. 37, e-doc. 40).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Tem-se na tese firmada naquele paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)” (Plenário, DJe 13.9.2022).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar esses paradigmas de repercussão geral, pois, no presente recurso, trata-se de matéria diversa, referente à execução de multa administrativa decorrente de instalação irregular de estação de rádio-base. Além disso, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 919 da repercussão geral, ao fundamento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal “não autoriza a relativização da coisa julgada no caso concreto ou a sua aplicação retroativa” (fl. 8, e-doc. 4).



    7. Não prospera a alegação recursal de que “a municipalidade impõe sanções à recorrente em matéria eminentemente técnica, envolvendo o tema ‘telecomunicações’, cuja competência é exclusiva da União Federal” (fl. 17, e-doc. 31).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o Município pode instituir multa administrativa a ser aplicada na instalação irregular de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sem que haja ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DANO AMBIENTAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. ESTAÇÃO DE RADIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.477.220 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.211.022-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “a aplicação da nova Tese, a fim de afastar os efeitos da coisa julgada material violaria o estabelecido na Tese dos Temas 881 e 885 do C. STF, vez que não observaria a vedação à aplicação retroativa” e, com fundamento nos arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, concluiu que, “uma vez decidido o mérito de uma ação, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, há de se reconhecer que a decisão adquire a imutabilidade derivada da coisa julgada material, não sendo mais possível discutir o que foi decidido, em nenhum outro processo, ainda que incidentalmente” (fls. 8-9, e-doc. 13).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela empresa agravante (e-doc. 63).



    No recurso extraordinário, a agravante alega contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento infraconstitucional suficiente do acórdão recorrido referente à formação da coisa julgada neste processo e a aplicação dos Temas 881 e 885 da repercussão geral. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem verificou a ocorrência da coisa julgada material, ao fundamento de que, “ante o trânsito do acórdão deste Tribunal que manteve a r. sentença de fls. 459/463 dos embargos à execução (cf. aresto de fls. 515/523 não conhecimento do AREsp), a conclusão tornou-se definitiva e não poderá ser objeto de rediscussão, em razão da coisa julgada material, ainda que se trate de questões relativas à constitucionalidade das cobranças” (fl. 6, e-doc. 13).



    O argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado a ausência de repercussão geral quando a matéria infraconstitucional se referir às questões processuais relacionadas aos limites da coisa julgada, sob o fundamento de que “a discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária” (RE n. 1.428.036-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017). 



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 66 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora